Tribunal: CARF
Processo: 11080.733290/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T1
Processo no 11080.733290/2018-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.615 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA -
PROCESSO DECORRENTE
Recorrente
Interessado
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em
apreço. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-001.611, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11080.736445/2018-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 11080.907189/2015-21, lavrado com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores (percentual de 50% sobre o valor não
homologado).
Fl. 283
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733290/2018-82
Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou, em síntese: a
impossibilidade de cumulação de multas de mora e multa de ofício; a penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada foi revogada; inconstitucionalidade
da multa à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso; boa-fé e
restrição ao direito de petição.
A Turma da DRJ negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, sustenta: a) a nulidade do lançamento, já que a multa fora
aplicada antes da decisão definitiva do pedido de compensação; b) a inclusão indevida de juros
sobre a multa; c) a boa-fé da empresa e d) a necessidade de suspensão do processo até decisão
final, no âmbito administrativo, do processo que trata do mérito da compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O presente processo trata de aplicação de multa isolada, com fundamento no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, em virtude da não homologação da compensação tratado no
processo n° 11080.907186/2015-98.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não homologação da
compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo
de compensação). Contudo, têm relação de total prejudicialidade em julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação de
processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias
autônomas.
O processo n° 11080.907186/2015-98 está distribuído a outra Câmara, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, para a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Foi
indicado à pauta de dezembro de 2020. Contudo, houve a retirada de pauta a pedido da
PGFN, nos termos do art. 12 da Portaria CARF no 17.296/2020, logo o processo será
incluído em reunião de julgamento presencial a ser agendada oportunamente.
Não há prevenção, pois os processos foram distribuídos nas duas Câmaras, para as duas
Relatoras, na mesma data.
A definitividade do processo principal de compensação é indispensável para determinar
a repercussão neste processo decorrente.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do
processo n° 11080.907186/2015-98.
Fl. 284
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733290/2018-82
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até
decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 285
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09575.O20Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 07/06/2021 12:17:00 por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO.

Documento assinado digitalmente em 07/06/2021 18:31:31 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.1023.09575.O20Z

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
72D42CD642A88BEE67424B0F01ACE026359741EE0F0DE894291858873B9E3473
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.733290/2018-82. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.